Tribunal: TJES
Processo: 5023966-30.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023966-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA ROHSNER VIANNA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023966-30.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JESSICA ROHSNER VIANNA

RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[ação] ajuizada por JESSICA ROHSNER VIANNA em face de UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., postulando, em sede de tutela antecipada, que o Requerido retire o nome da Requerente do cadastro interno do SISBACEN e cesse as cobranças indevidas. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada, a declaração de inexistência de débito e a compensação por danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em breve síntese da exordial, narra a Requerente que nunca teve conta vinculada ao banco Requerido e que tem sido cobrada indevidamente (Id. 28855985). Alega que inúmeras ligações de cobrança e que seu score está baixo em razão das cobranças indevidas. Alega que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito. Diante do exposto, ajuizou a presente demanda.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado, insistindo na procedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Consiste em apurar se as cobranças realizadas caracterizam conduta ilícita apta a justificar a declaração de inexistência de débito e eventual indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Com efeito, sabe-se que para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível. No presente caso, como bem salientou o Juízo de origem, a recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância. No detalhe, cito:
“[...] ficou demonstrado que a Requerente utilizou o cartão até o final do ano de 2022, inclusive constando na fatura compras com utilização do cartão físico em Brasília (pag. 41 – Id. 32787491), bem como demonstrou que as cobranças do ano de 2023 correspondem apenas ao envio de SMS, aderido espontaneamente pela Requerente (Id. 32787489). [...] Também não ficou demonstrada a alegação de nunca recebeu o outro cartão de crédito. Ao contrário, o Requerido demonstrou que as faturas dos anos de 2022 e 2023 possuíam o mesmo número de cartão de crédito das faturas do ano de 2021, como se vê: [...] Dessa forma, mostra-se hígida a dívida e a cobrança decorrente, já que a Requerente poderia ter cancelado o cartão de crédito ou a adesão ao envio de SMS, o que não demonstrou ter feito, razão pela qual entendo pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito.”

5. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seus direitos. Em contrapartida, a recorrida trouxe elementos suficientes (ID. 13606844, 13606843 e 13606846) para demonstrar a contratação de um cartão de crédito, bem como a existência de faturas em atraso, razão pela qual não se fala em cobrança indevida.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)